Tribunal: STF
Processo: RHC 182959
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Jéssica Nogueira Peres contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.2.2020, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 549.666, Relator o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo.
O caso
    2. Consta dos autos que a recorrente cumpria pena pelo crime de tráfico de entorpecentes e o Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu o livramento condicional nos seguintes termos:
    “Ementa: “Habeas Corpus” Tráfico de entorpecente Prisão em flagrante convertida em preventiva Decisão que se sustenta Ausência de elementos a indicarem irregularidade Cumprimento da preventiva em prisão domiciliar Possibilidade Custodiada que preenche o requisito do art. 318, III, do CPP Precedentes Ordem concedida parcialmente, ratificada a liminar”. 
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação da recorrente à pena de quatro anos, três meses e dez dias de reclusão pelo crime de roubo qualificado:
    “Apelação criminal. Roubo circunstanciado e extorsão majorada. Preliminar de nulidade por inépcia da denúncia em razão da ausência de justa causa e vício no reconhecimento da vítima realizado em sede policial. No mérito, pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória e desclassificação para o crime de favorecimento pessoal. Pedidos subsidiários. Para o corréu Rodrigo, pleitos de afastamento da majorante do emprego de arma, afastamento do concurso material entre roubo e extorsão e reconhecimento da continuidade delitiva, redução das penas e fixação do regime mais brando. Para o corréu Wagner, pleitos de reconhecimento da tentativa do roubo, afastamento da majorante do emprego de arma e afastamento do concurso formal entre os roubos. Para as corrés Jéssica Assumpção e Jéssica Nogueira, pleitos de reconhecimento da participação de menor importância para o crime de extorsão. Conjunto probatório robusto a sustentar as condenações. Penas e regime mantidos. Recursos improvidos. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com extinção da punibilidade do crime de extorsão em relação à corré Jéssica Nogueira Peres, ex officio”. 
    4. O juízo da Execução Criminal – DECRIM 10ª RAJ da Comarca de Sorocaba/SP determinou a prisão da recorrente em 8.3.2019:
    “Primeiramente, cumpra-se o v. acórdão de fls. 172/185, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. Anote-se no histórico de partes do executado Jéssica Nogueira Peres.
    Sem prejuízo, considerando que a sentenciada foi agraciada com o livramento condicional, sobrevindo V. Acórdão majorando a reprimenda imposta, de maneira que não mais preenche o requisito objetivo para manutenção da benesse. 
    Forçosa a revogação da benesse. 
    Expeça-se mandado de prisão com urgência, a ser cumprido em regime fechado de prisão. 
    Comunique-se à VEC cooperadora que deverá informar a este Juízo a data do último comparecimento da executada” (fl. 948). 
    5. Contra essa decisão foi impetrado, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2259911-61.2019.8.26.0000, indeferida a medida liminar em 6.9.2019:
    “Inicialmente, no que se refere às alegações e pleitos relativos à execução penal, tem-se que tal matéria não pode ser discutida por meio do presente remédio constitucional. 
    Isso porque, este E. Tribunal de Justiça, além de estar impossibilitado de examinar se a paciente de fato faz jus aos benefícios pleiteados, estaria incorrendo em inegável supressão de instância. (…)
    Ademais, a análise de questões envolvendo o âmbito da execução penal só pode ser feita pelo recurso próprio, que é o agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal. (…)
    Assim, o remédio heroico não é o meio correto para se resolver referidas questões incidentais, concernentes estritamente à execução penal, as quais devem ser debatidas em autos próprios. 
    Impossível, neste âmbito, o conhecimento do presente writ, ficando o pleito, nesse ponto, indeferido liminarmente. 
    Por outro lado, no que se refere à aventada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, temos que, em Habeas Corpus, a providência liminar apenas será cabível quando a coação for manifesta e detectada de imediato, através do exame sumário da inicial, o que não ocorre no caso em tela. 
    Assim, e considerando-se que a impetração não se encontra suficientemente clara, ora referindo-se a determinado processo, ora a outro, imprescindível a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora, que deverá esclarecer o alegado, informando a datas dos fatos e de decisões, marcos interruptivos e eventuais suspensões, bem como a oitiva do órgão ministerial, quando a questão poderá ser minuciosamente apreciada pela Turma Julgadora. 
    Vale ressaltar, ainda, que, nesta fase, é impossível falar-se em concessão pela via liminar do requerido, uma vez que tal medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional: “(...) a provisão cautelar não se presta à apreciação da questão de mérito do writ, por implicar em exame prematuro da matéria de fundo da ação de habeas corpus, de competência da turma julgadora, que não pode ser apreciada nos limites da cognição sumário do Relator. Por outras palavras, no writ não cabe medida satisfativa antecipada.” (STJ, HC 17.579, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 09.08.2001). 
    Sendo assim, INDEFIRO a liminar pretendida” (grifos nossos). 
    6. Contra essa decisão impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 549.666, Relator o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, indeferido liminarmente com aplicação da súmula 691 deste Supremo Tribunal.
    O agravo regimental interposto foi desprovido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO WRIT NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Enunciado sumular n. 691/STF. II - No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação do verbete sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que foi demonstrada a necessidade de apropriado debate acerca das teses defensivas, as quais não foram examinadas pelo eg. Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário, de forma que ainda não se inaugurou a competência desta Corte Superior (art. 105, I e II, da CF/1988, e art. 13, I e II, do RISTJ). III - Assim, não há teratologia a ser corrigida. A matéria, como se vê, depende de aprofundamento do próprio mérito do writ, devendo-se reservar primeiramente à eg. Corte impetrada sua análise, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da instância a quo, mormente porque o remédio constitucional, ao que consta, está sendo regularmente processado. Agravo regimental desprovido”. 
    7. Esse é o julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente argumenta que “possui filhos menores de 12 anos de idade, podendo ser beneficiada pela Prisão Domiciliar” (fl. 653).
    Este o teor dos pedidos:
    “’Ex positis’, que rente ás circunstâncias do caso concreto, pelo prudente arbítrio e da decisão motivada, a teor do artigo 93, inciso IX, da Carta da República de 1988, por tudo o que foi delineado, pelo acervo digital, é de uma clareza de doer aos olhos á injustiça de que está acometida a Recorrente, onde a regra é a liberdade e a exceção, o cárcere, pela aplicação do artigo 5°, inciso LV da CRFB/1988 e nessa alheta, postula-se o que segue: 
    a) Que se vencida a preliminar arguida, protesta este Impetrante pelas expedições dos Competentes Alvarás de Soltura Clausulados proporcionando a Prisão Domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal (CPP), do ‘Habeas Corpus’ Nº 143.641/SP e da Reclamação 32.579/PR, decisões desse Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), ou, até mesmo a teor do artigo 654, § 2, do CPP, com o compromisso de comparecer em juízo, sempre que intimada; 
    b) Se for ouvida a Autoridade Coatora, de ser pelo meio tecnológico mais célere possível, ou seja, Malote Digital, a teor da RES 100, do CNJ, de 19/11/2009, sendo que para quem está na iminência de ter o ‘status libertatis’ privado, um dia a mais, é uma eternidade, com a observância do artigo 655 e 662, do Código de Processo Penal (CPP)” (sic, fls. 685-686).
    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo “desprovimento do RHC”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    10. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 549.666, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 22559911-61.2019.8.26.0000 pelo Desembargador Edson Brandão, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pela recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os julgados a seguir:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora